Tribunal: STF
Processo: HC 235339
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.324.431/SP, assim ementado (eDOC 16):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ESTRADA REAL. CRIMES DE DESCAMINHO E LAVAGEM DE DINHEIRO. TESE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE DESCAMINHO. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO TRANCURSO DO LAPSO DE 4 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. DEMAIS PLEITOS. PREJUDICIALIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, A, DO CP. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE JÁ TINHA SIDO RECEBIDA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. 



    Embargos de declaração rejeitados.



    Alega o impetrante, em suma, que: a) são nulas a interceptação telefônica e suas renovações, porque ausente fundamentação idônea e específica, que se utilizou de meras suspeitas e de dados extemporâneos, além de ter sido realizada em prazo superior ao permitido em lei; b) os elementos colhidos nas interceptações deram origem às buscas e apreensões, que posteriormente embasaram a denúncia, de forma que, a partir “do reconhecimento da nulidade das decisões que deferiram as interceptações, a decretação da ilicitude de todas as provas delas derivadas é consectário lógico”; c) o TRF da 3ª Região, ao confirmar o édito condenatório, indicou apenas provas colhidas na investigação, o que viola os arts. 155 e 156 do CPP; d) houve violação ao princípio da correlação, tendo em vista que foi reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, não descrita na denúncia; d) o acórdão impugnado padece de ilegalidades atinentes à dosimetria da pena ao valorar negativamente as consequências do crime na dosimetria do descaminho, utilizar elementos inerentes ao próprio tipo penal para aumentar a pena-base e aplicar a causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei 9.618/1998 sem qualquer fundamentação concreta; e) a impetração não trata de reexame do acervo fático-probatório, mas sim da correta valoração dos dispositivos indicados a partir das premissas fáticas assentadas pelas instâncias anteriores.



    Em razão do exposto, pugna pela concessão da ordem para: “i) reconhecer a ilicitude da quebra do sigilo telefônico e telemático, assim como das sucessivas prorrogações, considerada a ausência de fundamentação para tanto e, por consequência, assentar a ilicitude de todas as provas derivadas; ii) sucessivamente, absolver o paciente dos crimes imputados, ante violação aos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal; iii) subsidiariamente, afastar a incidência da agravante disposta no art. 62, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a violação ao princípio da correlação; iv) redimensionar a pena-base do crime de descaminho; v) redimensionar a pena-base do delito de lavagem de dinheiro; e vi) afastar a incidência da causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.618/1998”. 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pelo parcial conhecimento do writ e, na parte conhecida, pelo seu indeferimento (eDOC 21). 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente